Tribunal: TJMT
Processo: 1008337-70.2026.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008337-70.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Penhora / Depósito/ Avaliação, Fraude à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MARCO ANTONIO MARINELLI FILHO - CPF: 428.539.988-19 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO MARINELLI - CPF: 063.106.298-08 (AGRAVANTE), DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - CPF: 469.864.059-87 (AGRAVADO), LETICIA NISHIMOTO BRAGA CANTONI - CPF: 023.510.119-29 (AGRAVADO), AIRTON CELLA - CPF: 468.273.580-20 (AGRAVADO), BAYER S.A. - CNPJ: 18.459.628/0001-15 (AGRAVADO), VANELI LOURDES CIMA CLAAS - CPF: 693.416.649-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE VIVAN DE SOUZA - CPF: 294.419.238-85 (ADVOGADO), RODRIGO DE CAMPOS TONIZZA - CPF: 356.097.408-94 (ADVOGADO), ADRIANO CARRELO SILVA - CPF: 513.122.801-82 (ADVOGADO), DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - CPF: 469.864.059-87 (ADVOGADO), LETICIA NISHIMOTO BRAGA CANTONI - CPF: 023.510.119-29 (ADVOGADO), AIRTON CELLA - CPF: 468.273.580-20 (ADVOGADO), COMERCIAL AGRICOLA PRODUTIVA LTDA - CNPJ: 01.592.098/0002-67 (TERCEIRO INTERESSADO), ODAIR TIRITAN - CPF: 144.178.658-92 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCO ANTONIO MARINELLI - CPF: 063.106.298-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TERCEIRO INTERESSADO – PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS – EXTINÇÃO DO PROCESSO DE ORIGEM SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO –
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

A penhora no rosto dos autos averbada em favor do agravante, nos termos do art. 860 do CPC, recai exclusivamente sobre o crédito principal da Produtiva, não alcançando o crédito autônomo dos advogados exequentes, de titularidade jurídica própria e distinta, razão pela qual o agravante já carecia de interesse de agir para intervir no cumprimento de sentença de honorários.

A questão tornou-se definitiva com o julgamento, na mesma data, do Agravo de Instrumento nº 1008964-74.2026.8.11.0000, no qual esta Câmara, em aplicação do princípio
iura novit curia
e do efeito translativo dos recursos (art. 1.013, §§1º e 2º, do CPC), extinguiu o cumprimento de sentença de honorários contratuais sem resolução do mérito (art. 485, VI, do CPC), por ausência de interesse de agir dos exequentes, assentando que: (i) o crédito de honorários contratuais é acessório ao crédito principal da constituinte, cuja quantificação depende da prévia liquidação do crédito do cliente; (ii) permanecendo controvertida a compensação legal arguida pela Bayer S.A. e não tendo a Produtiva promovido a execução do crédito principal, o valor líquido sobre o qual os honorários deveriam incidir permanece indeterminado; e (iii) o art. 22, §4º, da Lei nº 8.906/94 pressupõe quantia líquida a ser recebida pelo constituinte, pressuposto ausente na espécie. Extinto o cumprimento de sentença, desaparece o objeto sobre o qual o agravante pretendia exercer seu alegado direito de preferência, privando de objeto concreto e atual todas as questões suscitadas no recurso.

A perda superveniente de objeto opera independentemente da vontade das partes e deve ser reconhecida de ofício (art. 932, III, do CPC). Ressalvado ao agravante o direito de renovar sua pretensão no âmbito da execução do crédito principal da Produtiva, quando e se intentada.

Recurso não conhecido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1008337-70.2026.8.11.0000

AGRAVANTE:
MARCO ANTONIO MARINELLI

AGRAVADOS:
DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA, LETICIA NISHIMOTO BRAGA CANTONI, AIRTON CELLA, BAYER S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
MARCO ANTONIO MARINELLI
, advogado inscrito na OAB/SP sob nº 97.148, contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Nova Mutum/MT, nos autos do Cumprimento de Sentença de Honorários Contratuais nº 0000624-66.2004.8.11.0086, tendo como prolator da decisão recorrida o
Dr. Cássio Leite de Barros Netto
, complementada por decisão posterior subscrita pela
Dra. Paula Tathiana Pinheiro
, que rejeitou os embargos de declaração opostos pelo agravante e atribuiu efeito suspensivo ao levantamento dos valores depositados nos autos.

A ação originária consiste em demanda indenizatória ajuizada pela Comercial Agrícola Produtiva Ltda. em face da Bayer S/A, julgada parcialmente procedente por sentença de 04/09/2018, que condenou a Bayer ao pagamento de danos materiais e morais, transitada em julgado em 29/05/2024.

Os advogados da Produtiva — Délcio Antônio de Oliveira, Letícia Nishimoto Braga Cantoni e Airton Cella — instauraram cumprimento de sentença autônomo em 14/08/2024, fundado em contrato de prestação de serviços advocatícios datado de 15/06/2011, instrumento particular de cessão de crédito de mesma data e aditivo de 10/10/2017, pleiteando o levantamento de 30% (trinta por cento) do valor da condenação a título de honorários contratuais.

O agravante, por sua vez, é credor da Produtiva e titular de duas penhoras averbadas no rosto dos autos: a primeira oriunda da execução nº 0124616-34.2006.8.26.0100 (38ª Vara Cível de São Paulo), lavrada em 01/03/2019; a segunda oriunda do cumprimento de sentença nº 0033427-47.2021.8.26.0100 (7ª Vara Cível de São Paulo), deferida em 12/01/2024, sem registro efetivo nos autos de origem.

O juízo
a quo
, na decisão de Id. 200016838, acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença apenas para reconhecer excesso de execução no valor de R$13.140,43 (treze mil, cento e quarenta reais e quarenta e três centavos), reconhecendo a natureza alimentar e autônoma dos honorários contratuais e sua preferência sobre os demais créditos, inclusive sobre as penhoras no rosto dos autos. Não apreciou, contudo, os fundamentos de fraude à execução (art. 792, IV, CPC) nem a alegada inoponibilidade do instrumento de cessão a terceiros por ausência de registro (art. 129, item 10, Lei nº 6.015/1973 e art. 221, CC).

Opostos embargos de declaração pelo agravante, foram rejeitados pela decisão de Id. 222421129, sob o fundamento de que as alegações de fraude à execução e ineficácia da cessão confundir-se-iam com o mérito da execução e com as teses defensivas da Bayer, não configurando omissão sanável por aclaratórios, mas pretensão de reforma que desafiaria recurso próprio. Na mesma decisão, o juízo acolheu pedido da Bayer para atribuir efeito suspensivo ao levantamento dos valores depositados (R$5.171.659,15), determinando a retenção até decisão definitiva do tribunal, com aplicação do Tema 677/STJ para atualização do montante bloqueado.

Nas razões recursais Id. 349325859, o agravante
Marco Antonio Marinelli
sustenta que a decisão agravada incorreu em negativa de prestação jurisdicional por omissão qualificada, nos termos dos arts. 489, §1º, IV, e 1.022, parágrafo único, II, do CPC, ao deixar de enfrentar dois fundamentos centrais capazes de infirmar a conclusão adotada.

O primeiro diz respeito à fraude à execução (art. 792, IV, CPC): alega que tanto a Produtiva quanto seus advogados tinham inequívoco conhecimento das ações executivas que geraram as penhoras no rosto dos autos — anteriores à suposta data de assinatura do instrumento de cessão —, e que a transferência do crédito em tais circunstâncias conduziu a cedente à insolvência.

O segundo fundamento refere-se à inoponibilidade do instrumento particular de cessão de crédito não levado a registro no Registro de Títulos e Documentos, conforme exigem o art. 129, item 10, da Lei nº 6.015/1973 e o art. 221 do CC, de modo que o documento não poderia produzir efeitos contra terceiros.

Argumenta que o juízo deveria ter apreciado tais questões antes de avaliar a natureza jurídica do crédito, pois, se reconhecidas, invalidariam o próprio título que ampara o cumprimento de sentença.

Apoia-se em precedentes do STJ que reconhecem a nulidade de decisões omissas mesmo após a rejeição de embargos de declaração (AREsp nº 1.701.224/SP; AgInt no REsp nº 1.697.711/SP; AREsp nº 1.465.390/GO).

Requer a invalidação da decisão agravada para que o juízo de origem profira nova decisão enfrentando suficientemente os argumentos apresentados.

Preparo recolhido (Id. 349489862).

O presente recurso foi recebido apenas no efeito devolutivo, ante a inexistência de pedido de tutela recursal (Id. 350369382).

A
Bayer S/A
, também agravante em recurso autônomo (AI nº 1008964-74.2026.8.11.0000), apresentou contraminuta na peça Id. 356143362, pugnando pelo desprovimento do presente agravo.

Sustenta, em síntese, que as penhoras do agravante não têm preferência sobre a compensação legal operada de pleno direito entre os créditos recíprocos de Bayer e Produtiva desde 20/04/2005, data do ajuizamento da execução de duplicatas (nº 0000616-55.2005.8.11.0086), quando já coexistiam dívidas líquidas, vencidas e fungíveis de ambas as partes, nos termos dos arts. 368 e 369 do CC.

Argumenta que a compensação é direito potestativo extintivo que opera
ex vi legis
no momento da coexistência das dívidas, independentemente de reconhecimento judicial, citando doutrina de Caio Mário da Silva Pereira, Fábio Ulhoa Coelho e Nelson Rosenvald, além de precedentes do STJ (REsp nº 1.969.468/SP) e do próprio TJMT.

Afirma que o crédito da Produtiva contra a Bayer (R$13.286.910,37) é inferior ao crédito da Bayer contra a Produtiva (R$19.724.247,61), resultando em saldo exclusivamente favorável à Bayer, o que tornaria inexistente qualquer valor penhorável pelo agravante.

Acrescenta que a segunda penhora sequer foi regularmente lavrada nos autos de origem, não se perfectibilizando, e que a penhora no rosto dos autos representa mera expectativa de direito, não crédito líquido, certo e exigível, conforme jurisprudência recente do TJMT (AI nº 1038043-35.2025.8.11.0000 e AI nº 1045040-34.2025.8.11.0000).

Defende, por fim, a manutenção do efeito suspensivo deferido pelo juízo a quo, diante do risco de irreversibilidade do levantamento de valores superiores a R$5 milhões e da pendência de teses jurídicas relevantes nas instâncias superiores.

Os advogados agravados
Délcio Antônio de Oliveira
e
outros
, na contraminuta Id. 356593860, sustentam, preliminarmente, a inexistência de omissão na decisão recorrida, argumentando que o juízo enfrentou as questões relevantes ao deslinde da controvérsia e que o julgador não está obrigado a responder todos os argumentos das partes, bastando fundamentar suficientemente a conclusão adotada, com apoio em precedentes do STJ e do TJMT.

No mérito, alegam que o cumprimento de sentença não se funda exclusivamente no instrumento de cessão de crédito, mas primordialmente no contrato de prestação de serviços advocatícios datado de 15/06/2011 — anterior à penhora do agravante (01/03/2019) —, aditado em 10/10/2017, sendo o instrumento de cessão mero complemento destinado a evitar litigiosidade futura com a cliente e conferir autonomia ao crédito dos advogados.

Sustentam que o agravante incorreu em preclusão ao não impugnar especificamente o contrato de honorários e os documentos juntados pelos agravados, operando-se confissão ficta nos termos do art. 341 do CPC.

Quanto à fraude à execução, negam que tenham tido ciência das ações executivas do agravante por ocasião da celebração do contrato e da cessão em 2011, afirmando que os documentos apresentados pelo agravante apenas comprovam que patrocinaram, em processo diverso, Elso Vicente Pozzobon e Marlene Piano Pozzobon — não partes na ação indenizatória —, sendo os advogados da Produtiva nos processos de São Paulo outros profissionais (Arlindo Carrion e Camila Carrion Pappoti).

Destacam que o contrato foi firmado em 2011, sete anos antes da sentença e treze anos antes do trânsito em julgado, quando não havia obrigação líquida, certa e exigível, mas mera expectativa de direito condicionada ao êxito da demanda, o que afasta qualquer indício de simulação ou fraude.

Quanto à inoponibilidade da cessão, argumentam que o art. 288 do CC admite cessão por instrumento particular revestido das solenidades do art. 654, §1º, do CC, prescindindo de registro público para produzir efeitos, com suporte em precedentes do STJ (RMS nº 67.005/DF) e dos TJs do Paraná e do Rio de Janeiro.

Discorrem, ainda, a natureza alimentar e autônoma dos honorários contratuais, com preferência sobre créditos quirografários no concurso de credores, independentemente da anterioridade da penhora, nos termos do art. 85, §14, do CPC, da Súmula Vinculante 47/STF e de recentes precedentes do STJ (REsp nº 2.230.104/SC; REsp nº 2.101.697/PR; AREsp nº 2.405.293/SP).

Requerem o desprovimento do recurso e a manutenção integral da decisão agravada.

Certificado o decurso de prazo de resposta do agravado Marco Antônio Marinelli nos próprios autos do PJe em 28/03/2026.

Os agravados Délcio e outros pediram nas peças Ids. 363477363 e 366492865 o destaque do processo da pauta de julgamento virtual designada para 06 a 08/05/2026, com fundamento no art. 11, II, §§3º e 5º, da Resolução TJMT/OE nº 08/2025 e no art. 937, VIII, do CPC, manifestando interesse em realizar sustentação oral síncrona por videoconferência, em razão da natureza alimentar da verba discutida e da relevância da matéria.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Indefiro
o pedido de destaque formulado pelos agravados (Ids. 363108373 e 366492864), uma vez que o presente recurso não se enquadra nas hipóteses legais que autorizam a realização de sustentação oral.

Nos termos do artigo 937, inciso VIII, do Código de Processo Civil, a sustentação oral em sede de agravo de instrumento é restrita aos recursos interpostos contra decisões interlocutórias que versem sobre tutelas de urgência ou de evidência (liminares).

Verificando-se que a matéria objeto da insurgência não possui natureza de provimento liminar urgente, carece o pedido de amparo legal e regimental para o deslocamento do feito à sessão síncrona, razão pela qual mantenho o julgamento do processo no ambiente do Plenário Virtual, conforme a pauta já publicada.

O recurso não comporta conhecimento.

A razão determinante não reside nos fundamentos invocados pelo agravante — fraude à execução, inoponibilidade da cessão por ausência de registro e preferência da penhora —, mas em circunstância processual superveniente que esvazia integralmente o substrato sobre o qual se assentam todas as pretensões recursais.

É que o presente agravo foi interposto no âmbito do cumprimento de sentença de honorários contratuais instaurado autonomamente pelos advogados da Comercial Agrícola Produtiva Ltda. em face da Bayer S/A. A penhora no rosto dos autos averbada em favor do agravante em 01/03/2019, nos termos do art. 860 do CPC, recai exclusivamente sobre o crédito principal da Produtiva — e não sobre o crédito autônomo dos advogados exequentes, que ostenta titularidade jurídica própria e distinta. O agravante, portanto, já carecia de interesse de agir para intervir no cumprimento de sentença de honorários e postular a transferência de valores em seu favor, porquanto a constrição por ele invocada não alcança o crédito objeto daquela execução.

A questão, contudo, tornou-se definitiva em razão do julgamento, nesta mesma data, do Agravo de Instrumento nº 1008964-74.2026.8.11.0000, interposto pela Bayer S.A., no qual esta Câmara, em aplicação do princípio
iura novit curia
e do efeito translativo dos recursos (art. 1.013, §§1º e 2º, do CPC), extinguiu o cumprimento de sentença de honorários contratuais sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, por ausência de interesse de agir dos exequentes. Assentou-se, naquele julgamento — cujos fundamentos ora se incorporam por referência —, que: (i) o crédito de honorários contratuais é acessório ao crédito principal da constituinte, sendo sua quantificação logicamente dependente da prévia liquidação do crédito do cliente; (ii) não tendo a Produtiva promovido a execução do crédito principal e permanecendo controvertida a compensação legal arguida pela Bayer S/A, o valor líquido sobre o qual os honorários deveriam incidir permanece indeterminado, tornando prematura a execução isolada da parcela acessória; e (iii) o art. 22, §4º, da Lei nº 8.906/94 pressupõe quantia líquida a ser recebida pelo constituinte, pressuposto ausente na espécie.

Deste modo, extinto o cumprimento de sentença de honorários, desaparece o objeto sobre o qual o agravante pretendia exercer seu alegado direito de preferência, posto que não há valores a serem disputados nestes autos enquanto não sobrevier a execução do crédito principal pela Produtiva, sendo que a extinção do processo de origem priva de objeto concreto e atual todas as questões suscitadas no recurso, que não comportam apreciação neste momento, sob pena de pronunciamento jurisdicional em abstrato e sem utilidade prática.

Ademais, a perda superveniente de objeto opera independentemente da vontade das partes e deve ser reconhecida de ofício, a qualquer tempo, como pressuposto de admissibilidade recursal superveniente (art. 932, III, do CPC).

Por fim, assinala-se que nenhum prejuízo definitivo decorre ao agravante, ao qual fica integralmente ressalvado o direito de renovar sua pretensão no âmbito da execução do crédito principal da Produtiva, quando e se intentada, oportunidade em que poderão ser apreciadas, no processo e perante o juízo competentes, as questões relativas à preferência da penhora, à eficácia da cessão perante terceiros e à extensão dos efeitos da compensação sobre o crédito penhorado.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
, por perda superveniente de objeto, ressalvado ao agravante o direito de renovar sua pretensão na execução do crédito principal da Produtiva, quando e se intentada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026